Tribunal: TJDFT
Processo: 0734052-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0734052-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: RODRIGO DO PRADO LIMA FERRAZ DECISÃO A recorrente pretende, na petição de ID 58257194, que seja adiado o julgamento de seu recurso, pautado na 3a Sessão Presencial, designada para o dia 24/04/2024. Sustenta, em síntese, que foi demandada pela seguradora do recorrido e, na mencionada ação, que tramita perante o juízo da 8a Vara Cível de Brasília, foi deferida a expedição de ofício ao DETRAN/DF, prova que lhe teria sido negada pelo juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília no presente feito. Requer, portanto, que o julgamento seja suspenso até que o DETRAN/DF apresente resposta ao ofício expedido pelo juízo cível. O pleito merece prosperar. Os feitos que tramitam sob a égide da Lei 9.099/95 dispõem de limitada gama de recursos após o julgamento do recurso inominado, o que poderia causar prejuízo ao recorrente, na hipótese de não provimento de seu apelo. Por outro lado, eventual acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa pode resultar a reabertura da fase instrutória do processo, viabilizando, em tese, a juntada da informação requerida perante a autarquia de trânsito. Nesse cenário, defiro o pedido de ID 58257194. Providencie a Secretaria a retirada do processo da pauta de julgamento. Após, aguarde-se a manifestação do recorrente, por 30 (trinta) dias, oportunidade em que deverá informar o resultado da diligência perante o DETRAN. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.